Tribunal: TJMT
Processo: 1032666-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032666-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NAYELLI CRISTINNE SANTANA PAIXAO - CPF: 040.040.831-76 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexistente a cobrança no valor de R$ 102,70 (cento e dois reais e setenta centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Escopo recursal é a reformada sentença para que seja afastada a condenação por danos morais, ante a existência de anotações preexistentes.

Demonstrada a existência de anotação preexistente, aplica-se as disposições da Súmula 385 do STJ.

Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexigível o débito no valor de R$102,70 (cento e dois reais e setenta centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a exigibilidade do débito.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais e, em consequência, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, juntando extrato do Serasa para comprovar a negativação.

A empresa recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou o seu serviço de telefonia, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, juntou aos autos relatório de faturas, relatório de chamadas, “prints” de telas sistêmicas com dados cadastrais da reclamante, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, verifica-se do extrato encartado aos autos pela recorrente, anotações preexistentes, sendo elas preexistentes à anotação discutida nos presentes autos que, por sua vez, foi inscrita em 21/04/2019, senão vejamos:

SSR COM COSM PROD/JEQUITI COSMET

Inclusão em 05/12/2011 - Exclusão 05/12/2016 no valor de R$ 254,89

HERMES

Inclusão em 10/05/2012 - Exclusão 15/01/2016 no valor de R$ 249,45

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Inclusão em17/09/2012 - Exclusão 18/09/2017 no valor de R$27,77

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Inclusão em 11/06/2012 – Exclusão em 12/06/2017 no valor de R$96,22

SP/BGU/MUNDIAL EDITORA BIRIGUI

Inclusão em 10/10/2012 - Exclusão em 11/10/2017 no valor de R$801,00

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Inclusão em 05/11/2013 - Exclusão 01/10/2015 no valor de R$428,55

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Inclusão em 05/11/2013- Exclusão em 05/11/2013 no valor de R$514,51

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA SAO PAULO

Inclusão em 15/05/2012 – Exclusão em 28/04/2017 no valor de R$163,29

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA SAO PAULO

Inclusão em 02/06/2012 – Exclusão em 03/06/2017 no valor R$493,64

A esse respeito, frisa-se que a recorrida não informou, durante a instrução processual, se as mencionadas inscrições estavam
sub judice
ou fez prova que se tratavam de anotações indevidas, deixando de impugnar a existência de apontamento anterior e regular.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARA PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, mantendo incólumes os demais termos da decisão recorrida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021